Tribunal: TJPA
Processo: 0007378-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007378-06.2020.8.14.0401

APELANTE: WALACE CAMPOS SEABRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007378-06.2020.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
WALACE CAMPOS SEABRA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. DETALHES DA DENÚNCIA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO.
FUNDADA SUSPEITA NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. A defesa pleiteia a absolvição, arguindo a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal ilegal, por ausência de fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da abordagem policial. O ponto central é definir se uma denúncia anônima, cujos detalhes circunstanciados constam apenas na fase de inquérito e não são confirmados em juízo, constitui a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade da prova deve ser acolhida. A busca pessoal é medida excepcional que exige a demonstração de "fundada suspeita", consubstanciada em um juízo de probabilidade, aferido de modo objetivo.

4. É verdade que os autos do inquérito policial noticiam que o "cidadão" não identificado teria fornecido as características físicas do suspeito ("moreno, baixo e forte"). Tal fato, em tese, poderia enquadrar o caso na exceção admitida por parte da jurisprudência, que valida buscas baseadas em denúncias anônimas "circunstanciadas".

5. Contudo, a questão fundamental reside em perquirir se tal elemento informativo, não corroborado em juízo, é suficiente para alicerçar a legalidade da busca. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação.

6.
Instado a depor sob o crivo do contraditório, o policial militar Luiz Cláudio Gomes Bahia, embora tenha confirmado a existência da delação, limitou-se a afirmar que o informante indicou o local do crime,
omitindo, em sua narrativa judicial, qualquer menção às supostas características físicas que teriam sido fornecidas

7. Dessa forma, o detalhe que poderia conferir à denúncia um caráter "circunstanciado" permaneceu no campo dos elementos informativos, não sendo transposto para a esfera da prova judicial. O que se tem, para fins de formação da convicção judicial, é uma abordagem motivada por uma denúncia anônima genérica, o que atrai a incidência da jurisprudência mais rigorosa do STJ, que veda a busca pessoal em tais circunstâncias.

8. U
ma vez reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, a prova dela decorrente – a apreensão da arma de fogo – está irremediavelmente contaminada. Aplica-se, ao caso, a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e detalhada no art. 157 do Código de Processo Penal. A árvore (a busca ilegal) está envenenada, contaminando todos os seus frutos (a apreensão da arma).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para absolver o apelante da imputação, em dissonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVI; Código de Processo Penal, arts. 155, 157, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 158.580/BA; TJPA, Apelação Criminal nº 0807727-57.2022.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WALACE CAMPOS SEABRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta da denúncia (id

15235156) que, no dia 20 de abril de 2020, por volta das 14h20min, na Rua Antônio Everdosa, bairro da Pedreira, nesta cidade, o apelante foi flagrado por policiais militares portando, em sua cintura, uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, com três munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A abordagem teria sido motivada por informação de um transeunte e pelo comportamento suspeito do réu ao avistar a viatura.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva de uma testemunha e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória (id

15235197).

Em suas razões (id

15235201), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, arguindo a ilicitude da prova por violação de domicílio e por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID

15235209).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

15309587).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL ILEGAL

A defesa argui a nulidade da prova obtida, sustentando que a busca pessoal que resultou na apreensão da arma de fogo foi ilegal, porquanto baseada unicamente em denúncia anônima, sem a existência de fundada suspeita.

A tese merece acolhida.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial
"quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida...".
A
"fundada suspeita
", contudo, não pode ser um mero pressentimento. Exige-se, para sua configuração, a existência de elementos objetivos e concretos que sinalizem a probabilidade de o indivíduo estar cometendo um ilícito.

É verdade que os autos do inquérito policial noticiam que o "cidadão" não identificado teria fornecido as características físicas do suspeito ("moreno, baixo e forte"). Tal fato, em tese, poderia enquadrar o caso na exceção admitida por parte da jurisprudência, que valida buscas baseadas em denúncias anônimas "circunstanciadas".

Contudo, a questão fundamental para o deslinde da causa reside em perquirir se tal elemento informativo, não corroborado em juízo, é suficiente para alicerçar a legalidade da busca pessoal. A resposta é negativa, por força de expressa vedação legal.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Instado a depor sob o crivo do contraditório, o policial militar
Luiz Cláudio Gomes Bahia
, embora tenha confirmado a existência da delação, limitou-se a afirmar que o informante indicou o local do crime,
omitindo, em sua narrativa judicial, qualquer menção às supostas características físicas que teriam sido fornecidas.

Dessa forma, o detalhe que poderia, em tese, conferir à denúncia um caráter "circunstanciado" – a descrição do suspeito – permaneceu no campo dos elementos informativos, não sendo transposto para a esfera da prova judicial. O que se tem, para fins de formação da convicção judicial, é uma abordagem motivada por uma denúncia anônima genérica, o que atrai a incidência da jurisprudência mais rigorosa do Superior Tribunal de Justiça, que veda a busca pessoal em tais circunstâncias:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. (...) 3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. (...)

(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em sintonia com a Corte da Cidadania, tem seguido a mesma linha de raciocínio:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a justa causa para a busca pessoal e veicular.

2.

As provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória, na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram a busca pessoal e veicular, sem fundadas razões, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0807727-57.2022.8.14.0028, Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/06/2024) – destaquei.

Uma vez reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, a prova dela decorrente – a apreensão da arma de fogo – está irremediavelmente contaminada.
Aplica-se, ao caso, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e detalhada no art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.
A árvore (a busca ilegal) está envenenada, contaminando todos os seus frutos (a apreensão da arma).

Sem a prova da materialidade delitiva, que se tornou imprestável por derivação, a absolvição do apelante é a única medida que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
ABSOLVER
o réu
WALACE CAMPOS SEABRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ilicitude da prova material que embasou a condenação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025